Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-32.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001459-32.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DOS SANTOS BISPO - CPF: 038.273.611-76 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 384.719.571-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL
–
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER EXPIATÓRIO E
PEDAGÓGICO
– RESULTADO DANOSO – PROPORCIONALIDADE – 2. POSTULADA A EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DE CONDUZIR VEÍCULO – PENA CUMULATIVA – MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– 3. CUSTAS PROCESSUAIS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – EVENTUAL ISENÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 4. REC
URSO DESPROVIDO.

1.
A pena pecuniária, diferente da pena de multa, não considera apenas as condições econômicas do
apenado
, mas também
a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano
causado
, não merecendo diminuição a sanção
correspondente ao valor de 5 (
cinco
)

salários-mínimos
a caso de grave resultado
danoso, ainda mais porque, enquanto pena, deve manter seu caráter expiatório e pedagógico, não podendo ser de fácil cumprimento.

2.
É i
mpositiva a manutenção da pena de suspensão de habilitação
de veículo,
posto que
cumulativa com as demais, quando
for
determinada de forma fundamentada,
com base na gravidade do fato, grau de censura,
peculiaridades do caso e proporcionalidade
, ainda mais quando
bem abaixo do limite máximo
previsto no
art. 293 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
e
inferior
à
pena privativa de liberdade originalmente estabelecida
.

3.
A obrigação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo eventual pleito de isenção cabível apenas perante o
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
ena
is
.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel dos Santos Bispo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondo
nópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

0001459-32.2018.8.11.0064
, conden
ando-o

pela
prática das infrações de homicídio culposo na direção de veículo e condução sob efeito de álcool, na forma do art. 302 e 306, §1°, I,
do
Código de Trânsito Brasileiro
, à pena
de
3
(
três
)
anos de detenção, convertida em pena
alternativa de prestação de serviços à comunidade e pagamento de
sanção de pecuniária
no valor correspondente a
5 (cinco) salários mínimos, além
da
suspensão de habilitação para dirigir veículo
pelo prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e pagamento das custas processuais,

O
apelante
, por meio das razões
recursais
que
se encontram no
ID

100914001
, pugna
:
pela
isenção
do pagamento das custas processuais, dada sua condição financeira precária
; pela anulação da sanção de suspensão de condução de veículo, por ausência de fundamentação idônea para tanto;
bem como

pela reforma ou redução da sanção
consistente no
pagamento
do valor equivalente a 5

(
cinco
)

salários-mínimos
, pela condição de pobreza que detém.

O
Ministério Público,
n
as contrarrazões
encontradiças no
I
D

100914006
,
argumenta
no sentido da correta fixação das penas restritivas de direitos impostas
ao apelante
, a par da
isenção
do
pagamento das custas processuais merecer atenção apenas do
j
uízo
das

e
xecu
ções

p
ena
is
, razão pela qual
se
manifestou pelo desprovimento
deste

recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
101418493
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que a
sentença
condenatória
reconheceu a materialidade e autoria da
s
infraç
ões de homicídio culposo na direção de veículo automotor e condução de veículo sob efeito de álcool

ao acolher os fatos imputados na denúncia
ao apelante
, que retratam que
“
no dia 30

de dezembro

de 2017, por
v
olta

das 18h
00
min,na rodovia MT 270, na rotatória em

frente

ao

Parque

de

Exposições,

neste
município
e comarca

de

Rondon
ó
polis-MT,

o

denunciado

DANIEL DOS SANTOS BISPO praticou
homicídio
culposo na
direção
de
veículo
automotor,

enquanto

estava

sob

a
influência
de
álcool
, causando

a morte

da
vitima
Maria
Conceição
da Silva
”
.

A instrução processual concluiu que
“
na referida data
e

período
, a
vítima
Maria
Conceição da
Silva conduzia a motocicleta

HONDA/BIZ (placa QBE—7398) pela rodovia MT 270 (sentido

ao centro

da cidade

de
Rondonópolis
)

quando o denunciado, que trafegava com
o

v
e
í
culo VW/VOYAGE (placa OBG-0337) na
rotatória
existente entre a Avenida dos Estudantes (MT 270) e a rodovia MT 383, invadiu a preferencial

da
vítima
e causou

a
colisão
entre

os
veículos
,

culminando

na morte daquela
”
.

No que c
oncerne à
materialidade e autoria delitivas
, não há dúvida
nestes
autos,
ou
sequer impugnação nesta via recursal,
cingindo-se a controvérsia à aplicação das penas
restritivas de direitos e
a isenção do
pagamento das custas processuais
.

Em relação ao
pagamento da pena pecuniária
no valor equivalente a
5 (cinco)
salários-mínimos
,
como se sabe,
a condição financeira do apelante não é fator de exclusão
ou mesmo de redução, tendo em vista que
foi
fixada de forma proporcional e até
mesmo
reduzida, considerando-se o dano causado, a censurabilidade da
sua
conduta e
o grau de sancionamento consequente aos fatos
por ele praticados
.

Como se sabe, a
prestação pecuniária difere da pena de multa, de modo que a condição financeira do apelante não tem o condão de obstar
a
incidência
daquela
, ou mesmo de isentá-lo da
sanção
, sob pena de
impunidade ou estímulo às infrações, ainda que culposas, olvidando-se o dano à vítima, que
foi

drasticamente mais gravoso.

A pena pecuniária, embora não possa ser exagerada, tampouco deve ser confortável a ponto de
tornar
facilmente satisfeita pelo
apenado
,
eis
que tal
circunstância retiraria

seu
caráter expiatório, pedagógico, e de prevenção geral e individual,
enfim, subtrairia

dela
o próprio viés sancionador,
daí por que
deve realment
e
ser cumprida
,
realizando-
se os fins da sanção criminal.

Aliás, acerca do tema,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado
que
:

“
A
prestação pecuniária
substitutiva da pena privativa de liberdade, ao
contrário
da pena de multa,
não
deve atender principalmente
à situação econômica
do réu, mas sim reparar
o
dano ocasionado pela
prática
delitiva, guardando
correspondência
com a reprovabilidade do delito e com
o

prejuízo
por ele causado,
o
que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, a
fixação
de
três

salário
s
mínimos
a
título
de
prestação pecuniária
, a serem adimplidos em até dez parcelas,
não
foge
da
capacidade financeira do apelante, consoante demonstram os documentos coligidos aos autos, de modo que, tendo havido
alteração
desta capacidade desde
então
, incumbe ao
juízo
da
execução
penal, mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar ou
não o
formato e as
condições
da pena, consoante preceitua
o
art. 148 da LEP
”
.
(
N.U 0001417- 27.2015.8.11.0051,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Câmara
Criminal, Publicado no DJE 28/11/2019).

Além do mais, n
ão se pode perder de vista também o grave dano
decorrente da
conduta culposa do apelante,
que
sequer
demonstrou verdadeiramente a impossibilidade de cumprimento da obrigação pe
cuniária,
a impor, pelos motivos sobreditos
,
su
a manutenção incólume.

Por outro viés
,
igualmente
,

não procede
o
pleito
do apelante

visando a
redução ou exclusão da
suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
, afinal, houve fundamentação concreta
na sentença
condenatória
, que a determinou com base na gravidade do fato típico, ao grau de censura ao agente, às peculiaridades do caso
e ao princípio da proporcionalidade.

A
lém disso,
tendo em conta que
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”
, conforme preceitua o art. 293 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, verifica-se que o interstício infligido na sentença
condenatória está
bem abaixo do
limite máximo e inferior
à
pena
privativa de liberdade originalmente estabelecida
, não havendo
, portanto,
nenhuma desproporcionalidade.

É imperioso ressaltar
,
ainda, na esteira do art. 292 do
citado
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro,
que
:

“A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades”
. E, no presente caso, considerando
que o apelante dirigi
a

sob influência de bebida
alcoólica
e o resultado letal advindo
da sua
conduta
,

a
suspensão de direção de veículo automotor cumpre também
inexorável função repressiva e de prevenção individual de novas infrações de trânsito.

Por
derradeiro
, tampouco merece
guarida

a
preten
são do apelante de
exclusão
do
pagamento das custas processuais, afinal, conforme
preconiza
o art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, é efeito automático da condenação
, tal como se depreende do texto do referido dispositivo legal, assim redigido:

“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
.

S
obre a temática,
o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, firmou o entendimento, segundo o qual:
“
O pagamento das custas processuais é um dos efeitos da condenação penal, consoante se extrai da dicção do artigo 804, do Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que o pedido de isenção deve ser reservado ao Juízo da Execução, diante da possibilidade de alteração após a condenação
”

(TJMG, Apelação Criminal 1068
6092344643001, Rel. Des. Júlio César
Lorens
, julgado em 22/07/2014)
.

Se isso não bastasse,
depreende
-se
de inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
que o
pagamento das custas processuais pelo vencido é
medida

impositiva
;
e, se for o caso, eventual isenção deve
ser
postulada
no j
uízo
das

execuções penais,
tal como pode ser visto no julgado
abaixo
ementado
:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016)" (
AgInt
no
REsp.
1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018)”
.

(
AgRg
no
AREsp
1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

Posto isso
, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo interposto por
Daniel dos Santos Bispo
,
mantendo incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022